Tribunal: TJSP
Processo: 2283678-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cheque emitido sem provisão de fundos – Competência de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado 2 do E. Tribunal de Justiça (11a a 24a, e 37a e 38a Câmaras), nos termos da Resolução no 623/2013, art. 5o, II.3, do c. Órgão Especial – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.